Tribunal: TJMT
Processo: 1001811-97.2020.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001811-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promoção]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ELIEBER PEREIRA JERONIMO - CPF: 001.902.061-95 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO LOITERO - CPF: 672.991.301-06 (AGRAVANTE), OLIONE CONSTANTINO DE OLIVEIRA - CPF: 882.356.291-00 (AGRAVANTE), ANDREW CUNHA DE MORAES - CPF: 935.852.761-72 (AGRAVANTE), JANIO MAMORE FERREIRA - CPF: 001.825.821-24 (AGRAVANTE), UESLEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 846.386.641-72 (AGRAVANTE), CLAUDINEY NEVES - CPF: 544.409.471-15 (AGRAVANTE), CARLOS NERY MARCONDES SANTOS - CPF: 594.365.491-72 (AGRAVANTE), MARCELO NEVES FERNANDES - CPF: 693.992.981-91 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO CONCEICAO AMORIM - CPF: 388.160.831-15 (AGRAVANTE), NERCIONE DA SILVA - CPF: 037.229.324-75 (AGRAVANTE), ERLON SILVA TAQUES DE ARRUDA - CPF: 697.937.941-00 (AGRAVANTE), OTACILO DIAS DE MOURA - CPF: 514.182.231-15 (AGRAVANTE), ODILSON LUIZ DE ARRUDA - CPF: 594.874.451-53 (AGRAVANTE), PEDRO PAULO DIAS SOUZA - CPF: 854.673.401-15 (AGRAVANTE), CLEONIR RODRIGUES NASCIMENTO DAS NEVES - CPF: 495.387.721-72 (AGRAVANTE), CELSO RIBEIRO FERNANDES - CPF: 571.979.891-91 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE JESUS - CPF: 551.472.241-49 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO INTERNO DA POLÍCIA MILITAR – PROMOÇÃO DE CARREIRA – RECLASSIFICAÇÃO NA LISTA DE ANTIGUIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da tutela de urgência, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a comprovação do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, sendo certo que a sua concessão resta inviabilizada diante da ausência de quaisquer dos requisitos.

2. Não é possível visualizar, em um juízo não exauriente, a probabilidade do direito. Necessária maior verticalidade cognitiva.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Elieber Pereira Jerônimo e outros
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (Dr. João Thiago de França Guerra), que nos autos da Ação Ordinária – Processo nº 1051115-73.2019.811.0041, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
“(...) indeferiu a tutela antecipada que visava:
“(...) o fim de suspender os efeitos do acordo representado pelo ofício n. 003/CR/10ºCFS/2ªTURMA/17 constante do processo n. 127564/2017 que encaminha documento para a continuidade do processo administrativo que versa sobre a promoção dos formados na 2ª Turma do 10º Curso de Formação de Soldados, (...) fazendo prevalecer o Almanaque da PMMT do ano de 2014, suspendendo, via de consequência as promoções concedidas aos beneficiários do referido acordo, restabelecendo a ordem de antiguidade na forma narrada na causa de pedir da presente ação, promovendo imediatamente os autores ao posto imediatamente superior na forma da lei...”
(id 33124996).

A antecipação de tutela recursal foi indeferida pelo i. Relator Des. Luiz Carlos da Costa – id 33584985.

Agravo Interno apresentado sob o id 36030984 foi desprovido ao id. 134651174.

Em vistas, a Procuradoria de Justiça entendeu não ser o caso de intervir no feito (id. 142668176).

Em consulta aos autos de origem, última manifestação, realizado ato ordinatório a fim de que as partes especifiquem provas a produzir.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Eis os termos da decisão agravada:

Segundo dispõe o artigo 300, do Código de Processo Civil “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Do dispositivo citado extraem-se como requisitos necessários à conquista da tutela de urgência: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse quadro, tem-se como probabilidade do direito os argumentos e indícios de prova trazidos aos autos que demonstram a plausibilidade do direito vindicado pela parte. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da imprescindibilidade de se proteger o direito vindicado de modo premente, sob pena de seu perecimento.

Conforme se infere dos autos, o acordo celebrado entre o Estado de Mato Grosso e a Segunda Turma do 10º Curso de Formação de Soldados foi mediado pelo Comando Geral da Policia Militar, com a participação da Procuradoria Geral do Estado e do próprio Gestor do Estado a época.

Nesse contexto, é de se aceitar, ao menos nesta aurora processual, que tais agentes públicos tenham celebrado a acordo mencionado com observância dos princípios que regem a administração pública, bem como dos requisitos de existência, validade e eficácia dos atos administrativos. Logo, a priori, impera o atributo de presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo consubstanciado no acordo ora impugnado.

Neste diapasão o Mestre HELY LOPES MEIRELLES ensina que “os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração (art. 37 da CF), que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. (...) a presunção de veracidade, inerente à de legitimidade, refere-se aos fatos alegados e afirmados pela Administração para a prática do ato, os quais são tidos e havidos como verdadeiros até prova em contrário”. (Direito Administrativo Brasileiro”, 28ª Edição, 2003, Ed. Malheiros, pág. 158).

Sendo assim, não obstante as alegações de ilegalidade descritas na petição inicial, não vislumbro suficiente relevância no conjunto probatório presente nesta aurora processual, capaz de elidir a presunção que milita em favor da legalidade do ato impugnado. Ademais, não há indicativo de dano iminente ou irreversível que justifique a emissão de juízo de valor acerca dos fatos, em sacrifício ao contraditório e à ampla defesa.

Outrossim, a promoção imediata requerida em sede de tutela consubstancia em "aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza", o que atrai, a vedação à concessão da liminar preconizada no artigo 7º, § 2º, da Lei n. 12.016/09 (inteligência do art. 1 da Lei nº 8.437/ 1992), obstando, nesta etapa processual, a concessão do provimento.

Razão disso, INDEFIRO por ora o pedido de tutela de urgência.

Pois bem.

É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
.

Conforme disposição expressa do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com essa arquitetura, os lindes do recurso são circunscritos ao pedido de tutela de urgência, ora indeferido.

Os Agravantes buscam a suspensão dos efeitos do “acordo” (sic) representado pelo ofício n. 003/CR/10ºCFS/2ªTURMA/17 constantes do processo n. 127564/2017 que encaminha documento para a continuidade do processo administrativo que versa sobre a promoção dos formados na 2ª Turma do 10º Curso de Formação de Soldados, fazendo prevalecer o Almanaque da PMMT do ano de 2014, suspendendo, via de consequência as promoções concedidas aos beneficiários do referido acordo, restabelecendo a ordem de antiguidade na forma narrada na causa de pedir da presente ação, promovendo imediatamente os autores ao posto imediatamente superior na forma da lei.

Compulsando o Ofício nº 003/CR/10ºCFS/2ªTurma/17, verifica-se, com bem pontuado pelo e. Relator, à época, que não se trata de acordo, mas de proposta reivindicatória de promoção de turma de militares submetida ao Comandante-Geral da Polícia Militar deste Estado, Jorge Luiz de Magalhães, enviada pelo Presidente da Comissão Representativa do 10ª CFS/2ª Turma (id 33131954, págs. 8 e 9).

Veja que após submissão da proposta ao Comandante -Geral da PM/MT foi instaurado processo - n. 127564/2017 - para verificar a viabilidade financeira e aprovação da proposta pela Procuradoria Geral do Estado sobre eventual, dentre outras (id 33131954, págs. 8 e 9).

Dentro desse contexto fático-jurídico, mostra-se inviável a concessão de antecipação da tutela recursal no caso posto, primeiro, porque não se evidencia a probabilidade do direito dos agravantes e, ainda, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em sentido semelhante há julgados desta Corte, senão veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO INTERNO POLÍCIA MILITAR – PROMOÇÃO DE CARREIRA - O ESTATUTO DOS MILITARES QUE DISCIPLINA SOBRE A FORMA DE PROMOÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o edital seja considerado a lei do concurso, as evidências se firmam no sentido de que não é ele que organiza a carreira do servidor público, motivo pelo qual, não poderia disciplinar sobre a forma de promoção do militar de maneira diversa da legislação que organiza a carreira da categoria
.

Para a promoção dos militares, estabeleceu os critérios da ordem de antiguidade, em consonância com o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, ou seja, pela ordem classificatória do curso de formação publicada no BGE nº 381/2011, em análise cognitiva, não se observa qualquer ilegalidade na composição da lista de habilitados para concorrer a promoção.

(N.U 1018678-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

Desse modo, não é possível extrair, em sede sumária, a probabilidade do direito.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022